Tribunal: TJES
Processo: 0004125-36.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004125-36.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o acusado nos termos do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 68 dias-multa, pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo Pericial, que confirmam a apreensão de arma de fogo calibre .380 com numeração raspada, três carregadores e quarenta e duas munições.

4. A autoria do crime resta demonstrada de forma segura pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais narram, de forma coerente e harmônica, a localização do acusado escondido no interior da residência, próximo à arma e aos demais artefatos apreendidos, além da indicação de testemunhas presenciais que confirmaram a posse pelo réu.

5. A versão apresentada pela defesa, de que o acusado se encontrava no local apenas para adquirir entorpecentes, não se sustenta diante das demais provas colhidas nos autos, especialmente pela tentativa do réu de ocultar a camisa azul identificada na denúncia e seu esconderijo dentro da casa.

6. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com valoração negativa da culpabilidade na primeira fase — diante da reincidência específica e da prática do delito durante cumprimento de regime aberto —, compensação das circunstâncias agravante e atenuante na segunda fase, e ausência de causas modificadoras na terceira fase, sendo a pena fixada de forma proporcional à gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de arma de fogo com numeração suprimida caracteriza crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, mesmo quando a arma é localizada em ambiente residencial com autorização de ingresso.

2. Depoimentos de policiais militares, se harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para embasar a condenação penal.

3. A prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto justifica a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.926/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONILTON RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso no delito descrito no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13763254), opinando pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONILTON RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso no delito descrito no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, narrando que, no dia 25/12/2021, por volta das 18h05min, na Rua Icaro, bairro Seac, em São Mateus/ES, o acusado foi abordado pela Polícia Militar e portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, marca Taurus (Brasil), calibre .380 ACP, modelo 838, fabricação industrial, funcionamento de repetição, com número de série adulterado, 03 (três) carregadores de pistola PT 838 – calibre .380 e 42 (Quarenta e duas) munições de mesmo calibre.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, policiais militares foram acionados para comparecem até o endereço supracitado, com a informação de que haviam dois indivíduos a bordo de veículo Chevrolet, cor branca, com placa MPL1E08, efetuando disparos de arma de fogo em via pública, e que estavam circulando livremente com armas em punho, tendo parado próximo ao Bar da Célia, onde desembarcaram e se misturaram com a multidão.

Segundo as informações recebidas pelos militares, um indivíduo estava com um chapéu preto, e o outro trajava uma camisa de time de futebol de cor azul.

Ato contínuo, policiais se deslocaram até o local, onde encontraram o referido veículo com uma das portas abertas, ocasião em que, na multidão, ninguém informou ser o proprietário.

Em seguida, fora localizado um indivíduo que estava com chapéu preto, identificado como Lucas Santos de Menezes, sendo o proprietário do veículo, porém, após abordagem, nada de ilícito foi encontrado.

No mesmo momento da abordagem de Lucas, a guarnição recebeu a informação de que o suspeito de camisa de time de futebol de cor azul, havia fugido para a Rua P e adentrado à residência de n° 16, portando duas armas de fogo.

Chegando ao endereço, foi realizado um cerco ao redor da residência, sendo que o suspeito se encontra em seu interior, posteriormente identificado como Ronilton Rodrigues da Silva, ora acusado.

Na entrada, os policiais foram franqueados por Bianea Leticia de Azevedo Barbosa, que reside no local, e informou desconhecer o invasor. Após diligências, foram encontrados debaixo do tapete da sala, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, marca Taurus (Brasil), calibre .380 ACP, modelo 838, fabricação industrial, funcionamento de repetição, com número de série raspado, 03 (três) carregadores de pistola PT 838 - calibre .380 e 42 (quarenta e duas) munições do mesmo calibre.

A camisa de time de futebol de cor azul também foi encontrada pelos policiais, escondida, com o intuito de dificultar que fosse identificado.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (vol. 001, parte 01, p. 04), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 25), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 001, parte 01, p. 20) e pelo Laudo Pericial (vol. 001, parte 02, pp. 14/23).

A autoria, em que pesem os argumentos defensivos, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O policial militar Wesley Darwin da Conceição Santos, durante a investigação policial, afirmou que a denúncia inicial descrevia um indivíduo com boné preto e outro com blusa de time azul.

Disse que, após irem até o local, foi recebida uma segunda denúncia, informando que o acusado, vestindo uma camisa azul, havia entrado em uma residência na "rua T" do bairro Seac, portando uma arma.

Acrescentou, ainda, que, dentro da residência, o acusado foi encontrado escondido debaixo de um tapete, com uma arma calibre .380 e três carregadores municiados. A moradora informou que não conhecia o indivíduo que havia entrado em sua casa. Uma idosa também saiu da residência desesperada, relatando que um homem havia invadido sua casa. A moradora, que se acredita ser filha ou sobrinha da idosa, autorizou a entrada da polícia. A camisa azul que o acusado estava usando foi encontrada escondida em outro local da residência.

Em juízo, o policial confirmou seu depoimento, consoante se extrai de trecho colacionado à sentença:

Que na denúncia foi relatado que o acusado entrou numa residência com arma em punho; (...) Que na residência foi localizado o acusado, debaixo do tapete com uma pistola de calibre 380, com três carregadores carregados; (...); Que o acusado que estava usando uma camisa de cor azul; [...]; Que na residência que o acusado foi localizado, tinha uma moradora e o depoente se recorda que viu uma idosa saindo da residência desesperada e relatou que um • homem tinha entrado na casa dela (...)

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial Wender Jean Vechi que, quando interrogado em juízo, acrescentou que a proprietária da residência invadida pelo acusado confirmou que o armamento apreendido pertencia ao réu:

(...) Que quem fez o contato via 190, relatou o número da residência e nome da rua onde o acusado estava; Que foi até a residência e encontrou com uma senhora; Que a senhora olhou para a guarnição policial com medo; Que a senhora fez sinal que o acusado estava dentro da sua residência; Que a senhora autorizou a entrada da guarnição na sua residência e foi feito a localização do acusado, a arma, os carregadores e as munições; (...) Que o acusado no momento da abordagem estava com os mesmo trajes passado na denúncia, estando usando uma camisa azul de time; [...] que as pessoas que estavam no local, confirmaram que o armamento era do acusado; (...) porém se recorda que a camisa foi encontrada (...) Que a proprietária da residência relatou que o acusado adentrou a sua residência correndo e se escondeu (...)

O acusado, por sua vez, negou os fatos, alegando que havia ido ao local adquirir entorpecentes, pois tratava-se de uma boca de fumo, e afirmou que não estava armado.

Uma vez analisados os depoimentos trazidos aos autos, em que pese não ignore os argumentos defensivos, entendo que a versão do acusado é frágil e se encontra dissociada das demais provas produzidas no curso processual.

Os depoimentos dos policiais são coesos e não apresentam contradições, além de apresentarem riqueza de detalhes, de forma que não há razão para duvidar de suas afirmações categóricas, que apontam que o acusado estava armado no local, de forma que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria da pena, também não vejo razões para a reforma.

Isso porque, na primeira fase da dosimetria da pena, a reprimenda foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, pela valoração negativa da culpabilidade, nos seguintes termos:

Verifico que a culpabilidade extrapola a norma, visto que, o réu voltou a delinquir enquanto cumpria regime aberto de outra condenação, desvelando sua total indiferença aos ditames legais, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta.

Nesse ponto, rememoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade na valoração
“
desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo”
(AgRg no HC n. 761.926/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022).

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, sendo realizada a devida compensação. Sem reparos a fazer.

Destarte, mantenho a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Mantenho, também, as demais disposições da sentença condenatória, tendo em vista a fundamentação idônea exarada pelo magistrado sentenciante e a inexistência de impugnação específica quanto a essas disposições.

Dessa forma, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.